Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714481-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE DUTRA DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE ALMEIDA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE, IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. O artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente a denunciação da lide em qualquer ação de responsabilidade civil que envolva relação de consumo, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor. O referido instituto não é instrumento hábil para transferência de responsabilidade ao terceiro denunciado, facultado ao réu exercer o seu direito regressivo em ação autônoma. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a denunciação à lide é perfeitamente aplicável ao caso em debate. Afirma que há terceiros beneficiários das transações impugnadas pela parte recorrida, devendo tais sujeitos serem denunciados até mesmo para prestação de esclarecimentos. Ressalta, ainda, que a denunciação à lide assegura a garantia da ampla defesa e cumpre os princípios da celeridade e da economia processual. b) artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a possibilidade da denunciação à lide nos casos de relação de consumo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 125, inciso II, do CPC e 88 do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O entendimento desta Corte é do descabimento da denunciação da lide nos casos em que a denunciante postula somente o reconhecimento do direito de regresso, o que desvirtua natureza e finalidade da demanda originária, em flagrante desatendimento aos propósitos do referido instituto processual que são a celeridade e a economia processuais" (AgRg no REsp 1.483.211/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 11/3/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1554734/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/2/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE.INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 18904700): “Por outro lado, consoante consignei ao indeferir o efeito suspensivo, verifica-se que o indeferimento da pretendida intervenção de terceiros não trará prejuízos à agravante, uma vez que, nos termos do artigo 125, § 1o, do Código de Processo Civil, é facultado ao réu, não sendo permitida a denunciação da lide, exercer o seu direito regressivo em ação autônoma”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028